Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013326-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), JOSE FAGUNDES DA COSTA - CPF: 330.654.201-63 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SFREDO - CPF: 544.965.940-72 (AGRAVANTE), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (AGRAVANTE), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), EUGENIO PEREIRA LIMA - CPF: 042.519.058-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – PROVÁVEL SUCESSO DA PRETENSÃO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOSÉ FAGUNDES DA COSTA, CARLOS ALBERTO SFREDO e JOSÉ DUARTE CAMPOS,
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1001151-52.2020.8.11.0017), ajuizada contra os agravantes por JOSÉ MARSANGO, indeferiu o pedido de tutela antecipada incidental “
pleiteada pela parte autora e pelos requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos, pois não se afigura possível, mediante simples juízo sumário de convencimento, verificar a presença de verossimilhança das alegações capaz de ensejar a antecipação da tutela pleiteada
” (sic – cf. Id. no 134294167 - pág. 2/5).

Os agravantes alegam que houve expresso reconhecimento da posse dos recorrentes nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000659-26.2021.8.11.0017 “
determinando a inclusão destes no polo passivo da atual ação de reintegração
”, reconhecendo-os como ocupantes da mesma área, objeto da presente demanda, contudo, “
apesar de a decisão reconhecer os agravantes como sendo detentores de posses dentro da mesma área em litigio, tornando-os litisconsortes passivos necessários
”, a decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração de posse por eles pleiteada (sic – cf. Id. no 106575987 - pág. 22).

Prosseguem dizendo que a decisão agravada “
perpetua tremenda injustiça que tem acometido os agravantes, pessoas que constam no polo passivo dos autos dos embargos de terceiro, que tinham sido destituídas de suas posses pela mesma liminar, contra o mesmo polo ativo, mas que um vizinho, o Sr. Eugênio, pode retornar às suas terras por força do agravo de instrumento 1019620-03.2020.8.11.0000 e os agravantes não, que se encontram fora de suas terras desde 2018
” (cf. Id. no 134273161 - pág. 9/12).

Afirmam que há nos autos provas suficientes para demonstrar tanto a posse dos agravantes como o esbulho praticado pelo agravado, eis que “
evidencia-se o exercício de posse mansa e pacífica dos peticionantes na região, baseados em títulos e em outras posses que datam mais de 30 (trinta) anos de atividades na área, em contradição com a propriedade aparente realizada pelo agravado apenas para aquisições de financiamentos bancários
” (cf. Id. no 134273161 - pág. 9).

Discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para garantir o retorno dos agravantes às suas posses, esta que, segundo dizem, “
é consequência lógica de sua condição de litisconsórcio passivo necessário com a parte que já foi retornada em sua posse
”; pedem
, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de reintegração liminar da empresa na posse da área objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal
(cf. Id. no 134273161 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. no 135652656 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 138768199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração de posse sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de reintegração de posse c/c liminar proposta por José Marsango em face de Eugênio Pereira Lima, Carlos Alberto Sfredo, José Duarte Campos e José Fagundes da Costa, todos qualificados nos autos. Durante o trâmite processual, foi indeferida a liminar de reintegração de posse em favor do autor (ID 63286480).

Posteriormente, os requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos opuseram embargos de declaração contra a decisão proferida nos autos, alegando omissão na ordem apontada (ID 64713170).

À ID 70777814, os embargos opostos foram conhecidos, porém rejeitados e, consequentemente determinada a intimação de ambas as partes para prestarem ao juízo esclarecimentos dos fatos voltados para a presente ação, imprescindíveis para deslinde do feito.

Na sequência, os requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos prestaram as informações solicitadas, bem como pleitearam tutela de urgência incidental, pugnando na ocasião pela reintegração de posse dos requeridos na área discutida nos autos (ID 70875935).

O autor, por sua vez, à ID 72461580, nos mesmos moldes requereu tutela de urgência incidental.

Houve manifestação dos requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos à ID 82402337. É o breve relatório. Decido. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência (art. 294, CPC/15).

Além disso, a tutela de urgência de forma cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Analisando o pedido sobre a égide do Novo Código de Processo Civil, tem-se que, para a concessão de tutela provisória urgente, é preciso demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).

No presente caso verifica-se não estar presentes os requisitos legais, na medida que a antecipação de tutela depende, claramente, de maior maturação processual.

É preciso observar que não há como conceder a reintegração pleiteada in casu sem, necessariamente, também adentrar na análise do mérito da questão, deliberação esta proibida à luz do princípio do contraditório.

Isso porque, em que pese as alegações trazidas aos autos por ambas as partes, mencionados pleitos já foram objeto de análise pelo juízo, não se verificando nenhum fato novo apto a modificar o posicionamento das ordens já deferidas na presente demanda.

Tem-se que, em relação ao pleito do autor, ainda em fase inicial do processo, não fora concedido o pedido de liminar de reintegração de posse em seu favor, face aos documentos frágeis jungidos aos autos, demasiadamente, nutridos de divergências, e pelo auto de constatação realizado, sendo concluído a ausência de requisitos legais para a concessão suplicada,
uma vez que os atos de turbação e esbulho datam mais de ano e dia, premissa, imprescindível para o deferimento pretendido.

Em contrapartida, em relação aos requerimentos dos requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos, conforme já explanado no feito,
não há qualquer determinação ordenando a reintegração/manutenção de posse em favor do autor, bem como constata-se nos autos provas desvigorosas apresentadas até o presente momento
.

Além do mais, verifica-se que o requerido Eugênio Pereira Lima sequer foi citado para contestar os fatos narrados, tal como os demais requeridos que, embora se manifestaram nos autos, não refutaram as alegações contidas na exordial apresentando peça contestatória.

Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada incidental pleiteada pela parte autora e pelos requeridos José Fagundes da Costa, Carlos Alberto Sfredo e José Duarte Campos, pois não se afigura possível, mediante simples juízo sumário de convencimento, verificar a presença de verossimilhança das alegações capaz de ensejar a antecipação da tutela pleiteada.

Ao mesmo tempo, chamo o feito a ordem e determino a CITAÇÃO de Eugênio Pereira Lima, parte requerida, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerado revel e presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
”

O artigo 561 do CPC diz que,
para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III); em complemento, dispõe o art. 562 do mesmo dispositivo legal que, “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
”.

Conforme já dito na decisão vinculada ao Id. no 135652656,
mostra-se
inegável que, neste momento processual, pairam sobre o caso
densas
nuvens de graves e espessas incertezas que não recomendam a antecipação de qualquer provimento jurisdicional positivo em juízo de cognição sumária
; é impossível extrair do caderno processual qualquer prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos necessários ao sucesso da pretensão petitória (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, isto é, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Primeiro porque não há nada nos autos que indique que
a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão, eis que, conforme os próprios recorrentes alegam, eles “
se encontram fora de suas terras desde 2018
” (sic - cf. Id. no 134273161 - pág. 12); depois, porque,
considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam de dilação probatória, seria temerário descortinar o quadro estabelecido pela magistrada nesse momento, inclusive porque ao indeferir a antecipação de tutela, a MMa. Juíza destacou que “
não se afigura possível, mediante simples juízo sumário de convencimento, verificar a presença de verossimilhança das alegações capaz de ensejar a antecipação da tutela pleiteada”.

Sendo assim,
revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, uma vez que é necessária a prévia oitiva da parte contrária e ampla dilação probatória para o convencimento do Juízo acerca das alegações que embasam o pleito autoral, estando, portanto, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022